Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705393-09.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOANA DARC DE OLIVEIRA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO MEDIANTE REAJUSTE GRADUAL DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL 5.008/2012. ADEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com a previsão de que tal extinção haveria de ser compensada com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), assegurando-se a irredutibilidade dos vencimentos. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR) firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária. 3. A Lei distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE 905.357/RR. 4. A remuneração da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é fixada por lei, portanto não é cabível equiparar o valor da hora de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais ao atribuído à jornada de 20 (vinte) horas semanais. E não cabe ao Poder Judiciário, sob a alegação de isonomia, conceder aumento. Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. 5. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, caput, todos da Constituição Federal, e sustenta que há patente violação aos princípios da legalidade e da tripartição de poderes. Aduz que o Distrito Federal não cumpre as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013, que extinguiram a GATA (Gratificação de Atividade Técnica Administrativa). Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885 (id 26698702, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a reapreciação de fatos e provas e a análise das Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013, imunes ao recurso extremo por força dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297193 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 11/3/2021. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012